Tribunal: CARF
Processo: 10183.004708/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.004708/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.472 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
EURIVALDO SILVA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprovou ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
do comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios.
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS COM DEPENDENTES, INSTRUÇÃO E
PREVIDÊNCIA PRIVADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
As despesas de dependentes, com instrução própria e dos dependentes
declarados e com previdência privada, são dedutíveis na apuração do imposto
de renda quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na
legislação de regência.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas declaradas quando o contribuinte
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em
conformidade com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.004708/2008-58
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.472 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.004708/2008-58

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer integralmente as despesas com
dependentes, e parcialmente as despesas com instrução, médicas e com previdência privada, no
valor total de R$ 18.538,89, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 29.910,17, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 2.808,00, da dedução indevida de
despesas médicas, no valor de R$ 33.077,05, da dedução indevida de previdência privada e
FAPI, no valor de R$ 13.381,99, e da dedução indevida de despesas com instrução, no valor de
R$ 4.395,00, por falta de atendimento a intimação, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor R$
14.757,34 (fls. 2/9).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 04-27.704, proferido pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 40/43):
Conforme a DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL (fl. 0407)
foi lançado de ofício o presente crédito tributário, em decorrência das seguintes
constatações no decorrer da ação fiscal:
Dedução Indevida de Dependente
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração do Ajusto Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação, até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$
2.809,00 deduzido indevidamente a título de Dependentes, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Despeças Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas a comprovação ou justificação
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$ 33.077,05
deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
Conforme disposto no art. 73 do decreto no 3,000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.472 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.004708/2008-58

Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
13.381,99 deduzido indevidamente a título de Contribuição à Previdência Privada e
Fapi, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Conforme disposto no.art. 73 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
4.396,00 deduzido indevidamente a título de Despesas com Instrução, por falta de
comprovação.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação (fl. 01), em 07/10/08 por intermédio da qual o sujeito
passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou a sua defesa cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
• Conforme disposto no art. 73 do Decreto n° 3.000/99, todas as deduções pleiteadas na
Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação, portanto em
anexo a este processo segue todos comprovante que comprova estas deduções para que
seja analisada e posteriormente aceitas por esta junta de julgamento. Despesas Médicas
R$ 33.077,05; Despesas com instrução R$ 4.396,00
PEDIDO
O sujeito passivo requer o cancelamento do crédito tributário.
DESPACHO DECISÓRIO
Em razão do disposto na IN RFB 1.061/2010, foi proferido Despacho Decisório de no
1294-DRF-CBA (fl. 32 a 34), pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cuiabá -
MT, que decidiu pela manutenção do crédito tributário.
A manutenção total do crédito tributário decorre da não comprovação da relação de
dependência de Deborah H Pereira e de Amanda E H Pereira, em consequência disto,
não foram aceitos os seus respectivos comprovantes de despesas com instrução.
Também não foi apresentado comprovante de pagamento de Contribuição à Previdência
Privada e Fapi, e os únicos comprovantes de despesas médicas apresentados referem-se
ao Plano de Saúde da UNIMED, mas que não foram considerados porque neste
documento não foi discriminado o valor por beneficiário do plano.
O interessado foi intimado do resultado do Despacho decisório em 21/09/2011 (AR - fl.
37), e até o momento não se manifestou.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 09/04/2012 (fls. 49), o contribuinte, em 18/04/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 51), registrando que, devido a problemas de saúde, não foi
possível apresentar dentro do prazo os comprovantes solicitados, o que o faz em anexo,
requerendo, ao final, a revisão da decisão recorrida.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 52/79.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.472 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.004708/2008-58

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das glosas das despesas de dependentes, com instrução, médicas e de
previdência privada declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve
as glosas das despesas de dependentes (R$ 2.809,00), com instrução (R$ 4.396,00), médicas (R$
33.077,05) e de previdência privada (R$ 13.381,99), por falta de atendimento à intimação
recebida, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado,
ancorado nas razões recursais, no sentido do acatamento das aludidas despesas lançadas na
DAA/2006.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar a prova documental pertinente, no
que tange a realização dos serviços e das despesas realizadas.
Ademais, a própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-
lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades suscitadas pela
fiscalização, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, mesmo que as provas
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.472 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.004708/2008-58

venham a ser apresentadas somente nessa seara recursal, ante a impossibilidade de tê-la
produzido no momento oportuno, tudo lastreado no princípio da verdade material.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação ora apresentada e da já constante dos
autos, em relação aos fundamentos motivadores das glosas traçados na decisão recorrida (fls.
42/43):
Trata-se de glosa no valor de R$ 2.808,00, deduzido indevidamente a titulo de
Dependentes; glosa de despesas médicas, no valor de R$ 33.077,05; glosa de
Previdência Privada, no valor de R$ 13.381,99 e glosa de Despesas com Instrução, no
valor de R$ 4.395,00.
Após analisar os documentos comprobatórios apresentados pelo sujeito passivo às fls.
10 a 14, confrontando-os com as alterações realizadas pela fiscalização na Notificação
de Lançamento, a DRF de origem emitiu o Despacho Decisório de no 1294-DRF-
CBA, decidindo por mantê-lo integralmente.
O sujeito passivo, embora intimado com a finalidade de oportunizá-lo a contestar a
presunção que contra ele se consolidou a partir do Despacho Decisório, não se
manifestou.
As razões e documentos apresentados na impugnação original, relativos ao total do
crédito tributário que foi mantido, foram corretamente analisados pela autoridade
revisora e não devem ser alterados.

Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Os documentos de identidade carreados aos autos (fls. 78/79), comprovam a
relação de dependência das filhas/dependentes declaradas, Amanda El Hussen Pereira e Deborah
El Hussen Pereira, que contavam com 15 e 17 anos no ano-calendário de 2005, restando supridos
os vícios apontados na decisão recorrida, calhando aqui o restabelecimento das despesas com
dependentes, no valor de R$ 2.808,00, com instrução realizadas com o Colégio Isaac Newton –
Escola de Ensino Integral de Cuiabá Ltda. (fls. 62/63), no valor total de R$ 4.002,00, e das
despesas médicas em face da participação do Recorrente e de suas filhas/dependentes no plano
de saúde UNIMED Cuiabá (fls. 54, 56/57), no valor total de R$ 2.772,00.
Quanto às demais despesas médicas declaradas, mantém-se a autuação por falta de
comprovação dos serviços e dos dispêndios realizados, por meio de documentação hábil ou
justificação consistente, dentre os quais, a demonstração do ônus das despesas eventualmente
realizadas com alimentandos, nos exatos termos da legislação de regência.
Já em relação às despesas com previdência privada, o informe de rendimentos
financeiros emitido pela Sul América Seguros de Vida e Previdência S/A (fls. 61), aliado aos
demonstrativos resumidos de pagamento fornecidos pela UNIMED Cuiabá (fls. 66/77), atestam
haver ocorrido contribuições efetuadas para os planos de previdência Sul América, no valor de
R$ 2.504,01 e para a Brasilprev/Plano de Aposentadoria, no valor total de R$ 6.452,88, razão
pela afasto a glosa em relação às aludidas despesas.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.472 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.004708/2008-58

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para restabelecer integralmente as despesas com dependentes, e
parcialmente as despesas com instrução, médicas e com previdência privada, no valor total de R$
18.538,89, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital